Tribunal: TCU
Processo: 014.110/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5963/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.110/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pinho Mendes Pereira (XXX.203.627-XX); Ayres Pereira da Costa Neto (XXX.553.014-XX); Bernardo Mendes Pereira Lavinas (XXX.591.677-XX); Bruno Mendes Pereira Lavinas (XXX.591.657-XX); Isabel Cristina de Oliveira Interaminense (XXX.535.157-XX); Jose Barbosa Gomes (XXX.255.634-XX); Jussara Viana Cardozo (XXX.425.197-XX); Lucas Mendes Pereira Lavinas (XXX.591.947-XX); Rui Ricardo de Franca Gomes (XXX.042.944-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.